Tribunal: CARF
Processo: 19985.720978/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720978/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
F DE L CABRAL - ESTACIONAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.484, de 17 de março
de 2020, da 9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720978/2017-30
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL 2017-
com fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência
de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa, relacionados abaixo.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

O contribuinte impugnou o Termo de Indeferimento, alegando que parcelou os débitos
do simples Nacional em 05/01/2017 e pagou a primeira parcela de R$ 373,07, em
09/01/2017..
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por não ter a contribuinte
comprovado a regularização de todos os débitos no prazo legal.
A Recorrente foi intimada da decisão da DRJ no dia 14/08/2020 (e-fls. 97) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/09/2020 (e-fls. 73 a 76), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

I – Os Fatos
A Recorrente pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional (anexo 01) DRF/CTA
002129575 foi excluída do simples nacional a partir do Ano Base 2017.
Em 05/01/2017, efetuou opção pelo Simples Nacional, onde se apuraram “débitos
fazendários” que restaram quitados e “débitos do simples nacional” que optou por
parcelamento.
Sanadas as pendências impeditivas e, aguardada a resolução, o pedido de opção foi
indeferido (anexo 03) em 13/02/2017 por meio do Termo de Indeferimento
00.08.22.30.80.
O Termo de Indeferimento 00.08.22.30.80, respectivamente impugnado tratou em sede
preliminar, o reconhecimento do parcelamento dos “débitos do simples nacional” vez
que formulado em 05/01/2017 (no 9001) com a emissão da primeira parcela com
vencimento para 09/01/2017, paga tempestivamente e não considerada pela RFB para a
validação do parcelamento tratando o mesmo como “NÃO VALIDADO – PRIMEIRA
PARCELA NÃO PAGA”, requereu-se na oportunidade, o reconhecimento da parcela
paga, a VALIDADE do parcelamento e a respectiva liberação das parcelas posteriores
No mérito da Impugnação, demonstrou com as pendências impeditivas poderiam ser
sanadas por meio das próprias instruções da RFB.
Demonstrou haver sanado as pendências impeditivas, tempestivamente antes do prazo
31/01/2017.
Requereu ao cabo a revisão do Termo de Indeferimento a opção pelo Simples Nacional,
a qual não logrou êxito
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
II.1.a – Convalidação de documento arrecadatório.
Como narrado nos fatos, o Recorrente com o fito de sanar as pendências impeditivas,
requereu parcelamento de débito, do qual lhe foi fornecida em 05/01/2017 às 14:50:47 a
DAS parcela 01 de 04 (anexo 04) com as seguintes características:
Numero do documento: 07.18.17005.3000023-6
Data limite para acolhimento: 09/01/2017
Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 1.1.6)
Número do Parcelamento: 1 Numero da Parcela: 1/4 SENDA (Versão:2.5.9)
Código de barras: 85800000003 8 73070328170 0 09071817005 4 30000236832 2
Na data aprazada como “data limite para acolhimento: 09/01/2017” o Recorrente
promoveu a devida quitação como fez prova conforme o Comprovante de Pagamento
(anexo 05) com código de barras do Banco Itau (0328 – DAS – SIMPLES
NACIONAL), com as seguintes características:
Identificação no extrato INT DAS 1700530000236 Dados da conta debitada:
Nome: F DE L CABRAL ESTACIONAMENTO
Agência:3761 Conta: 19784-1
Dados do pagamento:
Codigo de barras: 8588000000038 7307032817000 090718170054 300002368322
Valor do documento: R$ 373,07
Operação efetuada em 09/01/2014 às 14:04:13hs via, CTRL 1578698398
Autenticação: 669A8F87DBF17828E4CFE43BC0202B75D3E74483
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

Referido documento DAS parcela 01 de 04, necessária para o deferimento ao
parcelamento à época, pago tempestivamente, não bastassem os comprovantes já
juntados, fica devidamente comprovada por meio do comprovante de arrecadação
(anexo 06), e respectivo saldo disponível na arrecadação (anexo 07) e da composição da
receita (anexo 08) a que se vinculava.
Mais que comprovado cumprida a condição que extinguia à época a razão impeditiva a
opção pelo simples Nacional, requer preliminarmente a acolhida para modificar a
decisão que manteve o Indeferimento pela Opção ao Simples Nacional.
II.1.b – Sistema SicalcWeb.
SicalcWeb, é o sistema de cálculo disponibilizado pelo sitio da RFB como sistema de
auto atendimento no auxílio ao contribuinte para a emissão de DARF com os
respectivos acréscimos legais, dentro da competência para a qual esteja atualizado:
(...)
Devidamente instalado pelo Recorrente, à época, foi por meio desta ferramenta que
emitiram-se as respectivas DARF’s inerentes aos 07 (sete) débitos fazendários, todos
respectivamente, originários pelo atraso nas entregas de DASN-MULTA
ATRASO/FALTA do ano de 2013, fato peculiar pois ocorreu a nível nacional somente
em curto período de tempo, e apesar do período de apuração, destes não consta a data do
lançamento; utilizada a ferramenta SicalcWeb os DARF’s necessários para o pagamento
da obrigação foram emitidos (anexo 09)
como se apresentaram e assim foram quitados, como se demonstra do extrato de DARF
(anexo 10). Ainda que o programa gerador houvesse emitido os DARF pelo valor
originário, tão logo gerado cobrança ao contribuinte de diferenças, de pronto se deram
por cumprido de 31/05/2017.
Novamente mais que comprovado cumprida a condição que extinguia a razão
impeditiva a opção pelo simples Nacional, Requer preliminarmente a acolhida para
modificar o decisão que manteve o Indeferimento pela Opção ao Simples Nacional.
II.2 – MÉRITO
Das pendências impeditivas ao Simples Nacional que constaram, com fundamento da
LC n 123, de 14/12/2006, inc V de 07 (sete) débitos fazendários, e 08 (oito) débitos do
Simples Nacional. Todas foram sanadas tempestivamente, na forma da resolução
apresentada à época:
I – Débitos sujeitos a parcelamento: poderá ser requerido até 31/01/2017 no endereço
eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br; e II – Demais débitos: deverão ser pagos à
vista até o dia 31/01/2017, com os devidos acréscimos legais.
Do Acórdão, não se reconheceu o pagamento dos DARF’s como emitidos pelo próprio
SicalcWeb da RFB, todavia, tão logo exigido o pagamento do complemento, este de
imediato se deu por quitado; ainda em 13/02/2017 data da impugnação ao
Indeferimento, não se teceu sobre o assunto pois o contribuinte ao utilizar entendeu
como quitada a obrigação.
O Acórdão, igualmente não reconhece o parcelamento concluindo que o mesmo foi
dado como sem efeito por solicitação do contribuinte no mesmo dia em que foi
solicitado, o que não procede, referenda não haver o pagamento da primeira parcela,
mas como ponderado na impugnação ainda em 13/02/2017 se acolhida a tempo a
preliminar, transcorrer-se-ia a quitação das demais parcelas como solicitado, porque na
ocasião a situação que se apresentava já era a não identificação do pagamento da
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

primeira parcela, portanto o parcelamento se deu por não consolidado sem possibilidade
de emissão das demais parcelas.
Pelo exposto e tendo o contribuinte efetivado as regularizações das pendências junto à
Receita Federal do Brasil, parcelando os débitos sujeitos a tal condição e quitando por
meio de DARF (SicalcWeb) os débitos fazendários, restaram sanadas as pendências
impeditivas, na forma que, no mesmo documento acusatório das pendências, rezava
que:
“Caso as pendências detectadas já tenham sido solucionadas ou sejam resolvidas até o
último dia útil do mês de janeiro de 2017, a opção pelo Simples Nacional será
deferida”.
Tendo os débitos sido sanados, com pagamento e/ou parcelamento, com base no art. 39
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, é de direito do Contribuinte ter sua opção
ao Regime do Simples Nacional “deferida”.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, tendo o contribuinte sanado tempestivamente as pendências
impeditivas ficou demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento o qual se deu por mantido pelo Acórdão 14-105.484 da 9a Turma do
DRJ/RPO.
Espera e requer o Recorrente seja acolhido a presente recurso para o fim de assim ser
decidido, preliminarmente pelo reconhecimento do regular parcelamento solicitado à
época, e do acolhimentos dos DARF’s como emitidos pelo SicalcWeb à época,
igualmente quitados e por fim, incluindo-a no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
A Recorrente juntou documentos ao recurso voluntário às e-fls. 77 a 96.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2017.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2017 foram listados no Termo de
Indeferimento (e no Relatório deste voto) e contemplava 15 débitos não previdenciários (fls. 39 e
40).
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que havia
efetuado o pagamento das multas por atraso/falta na entrega da DASN e parcelado os débitos de
Simples Nacional.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

A Informação Fiscal colacionada aos autos às e-fls. 59 a 61, destacou o seguinte;
(...)
4. De acordo com o extratos dos DARFs anexados às fls. 41 a 55, embora tenha havido
recolhimento dos débitos de código 0594 em 20/01/2017, os pagamentos não foram
suficientes para extinguir a cobrança dos mesmos, visto que não foram recolhidos os
acréscimos legais de juros e multa de mora. Tais diferenças apenas foram recolhidas em
31/05/2017.
5. Ainda, apesar de a empresa ter requerido o parcelamento dos débitos do Simples
Nacional em 05/01/2017, na mesma data o parcelamento foi tornado sem efeito, por
solicitação do próprio contribuinte, conforme consulta de fl. 56:

A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, considerando as
provas constantes no processo, apontou que a consulta ao sistema de arrecadação demonstrou
que parte dos débitos foram recolhidos sem os acréscimos legais e a o parcelamento não havia
sido efetivado, em razão de ausência de pagamento da primeira parcela.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que efetuou os recolhimentos com
base nas guias emitidas pelo sistema da Receita Federal e, que em relação ao parcelamento,
efetuou o pagamento da primeira parcela no prazo de vencimento da guia.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I,
determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2 o )
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Segundo se depreende dos documentos juntados aos autos, em que pese a
Recorrente alegar ter efetuado o recolhimento do valor relativo às multas a partir de guias
emitidas pelo sistema da Receita Federal, é certo que tais valores pendiam de pagamento dos
acréscimos legais. O pagamento realizado após a data de vencimento deve ser efetuado com os
devidos acréscimos legais: multa e juros de mora. Se o pagamento em atraso for realizado sem os
devidos acréscimos legais ou com o cálculo a menor, o valor do principal não será totalmente
quitado, ficando um saldo pendente de quitação.
A informação de que os débitos foram listados em valor original está visivelmente
discriminado no Termo de Indeferimento, restando evidente o dever de calcular os acréscimos
legais devidos no caso em concreto.
Diante disso, improcede a alegação de que efetuou o pagamento seguindo a guia
emitida pelo sistema, visto ter conhecimento quanto à necessidade dos acréscimos legais.
Em relação ao parcelamento, entendo estar demonstrado que o contribuinte
efetuou o pagamento da primeira parcela, contudo, segundo informações fiscais (e-fls. 59 a 61),
o contribuinte, no mesmo dia da solicitação do parcelamento, tornou-o sem efeito – e-fls. 56.
Esclareceu o auditor responsável pela análise:
05. Ainda, apesar de a empresa ter requerido o parcelamento dos débitos do Simples
Nacional em 05/01/2017, na mesma data o parcelamento foi tornado sem efeito, por
solicitação do próprio contribuinte, conforme consulta de fl. 56:

06. Cumpre ressaltar que todos os sistemas da RFB exigem confirmação para adesão,
desistência ou outras ações importantes para evitar que os contribuintes cometam
equívocos. Ademais, todos os serviços relativos a parcelamentos, que estão disponíveis
no Portal do Simples Nacional, requerem o uso de código de acesso ou de certificado
digital, logo, todas as operações realizadas nesse ambiente são atreladas ao usuário do
código de acesso ou do certificado digital
Logo, vê-se que, por equívoco, o contribuinte deixou de atender a exigência de
confirmação do parcelamento, ocorrendo o cancelamento da solicitação como consequência.
Assim, considerando os recolhimentos a menor e o parcelamento tornado sem
efeito, não há como atender a solicitação do contribuinte para inclusão no Simples Nacional para
o ano calendário de 2017.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720978/2017-30

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital